Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718178-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO VIANA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. IRDR 21. SINDIRETA/DF. SINDSER. SINDICATO DIVERSO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu a ilegitimidade do autor e extinguiu a execução. 1.1. No apelo, o autor requer a cassação da sentença para reconhecer a sua legitimidade para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, porque ocupava na época da ação coletiva cargo na Secretária de Saúde do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, devendo ser afastada a aplicação do IRDR n° 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o agravado possui legitimidade ativa para pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo coletivo n. o 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento firmado no IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 3.1. Ou seja, somente os servidores integrantes dos quadros da administração distrital que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na fase de conhecimento possuem legitimidade ativa para inicial o respectivo cumprimento individual do julgado. 3.2. Desta feita, a despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos representando estratos diversos da categoria dos servidores públicos, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, a parte autora parte era filiada ao SINDSER, motivo pelo falece de legitimidade para executar o título judicial proveniente da ação ajuizada por outro sindicato, o qual não promoveu o exercício de seu direito na ocasião da ação coletiva. 3.3. Precedente: “Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997”. (0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506. Jurisprudência relevante citada: Tema IRDR 21 do TJDFT. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, e 508, § 4o, todos do Código de Processo Civil, 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, sustentando a sua legitimidade para receber o pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal, sem o óbice da aplicação da tese firmada no IRDR-21. Argumenta, para tanto, que a entidade sindical, na qualidade de substituta processual extraordinária, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação ou da existência de sindicatos específicos. Afirma que o título executivo que aparelha a cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos ali estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade ao título. Assevera que a discussão acerca da abrangência de toda a categoria profissional restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Enfatiza inexistir plausibilidade em tratar de forma diversa servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente quanto a sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Pede, em ambos recursos, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 502, 503, 507, e 508, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também cabe ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016